Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707914-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: VITY COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, apesar de constar o mesmo número de CNPJ, a denominação da autora constante da procuração outorgada no ID 16734746 (VITY ADMINISTRADORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA) difere da constante na consolidação contratual de ID 16734747, pp. 2-4 (VITY COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA). Além disso, a procuração pública outorgada pela sócia-majoritária da VITY COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, Bianca das Neves Moura, não confere poderes para representação judicial (ID 16734747, p. 5). Convém ainda ressaltar que o nome do outorgante na procuração de ID 16734746 (Carlos Roriz de Paula Júnior) é diferente do procurador constituído no ID 16734747, p. 5 (Carlos Gomes de Paula Júnior). Considerando o exposto, intime-se a parte recorrida VITY COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA para esclarecer quanto à denominação atual da sociedade empresária e regularizar a representação processual, no prazo de cinco dias sob pena de não apreciação das contrarrazões. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora